Tribunal: TJDFT
Processo: 0725131-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VALIDADE DO ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por advogada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu o pedido de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, por entender inconstitucional a Lei no 15.109/2025, que introduziu referido dispositivo. A decisão agravada exigiu o recolhimento antecipado das custas, sob pena de extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se válido e aplicável o § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de recolher antecipadamente as custas no cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a dispensa do adiantamento equivale, juridicamente, à isenção do pagamento de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dispensa do adiantamento das custas processuais, conforme previsto no art. 82, § 3o, do CPC, não equivale à isenção, pois não desobriga definitivamente o pagamento, apenas posterga sua exigibilidade para o final do processo.
4. A medida legislativa não configura renúncia de receita, nem isenção tributária, tampouco afronta à autonomia do Poder Judiciário, pois o pagamento das custas permanece devido e garantido.
5. A norma visa concretizar o amplo acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) e a valorização da advocacia (CF, art. 133), ao viabilizar a atuação judicial do advogado em causas próprias relativas a crédito alimentar, sem obstáculo financeiro inicial.
6. Os precedentes do STF invocados na origem não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de isenções absolutas concedidas por leis estaduais, enquanto o dispositivo em questão apenas posterga o recolhimento das custas em âmbito federal, com fundamento em critério processual específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A dispensa do adiantamento das custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC não configura isenção ou renúncia de receita, mas mera postergação da obrigação. 2. A Lei no 15.109/2025 é válida e aplicável, por não implicar renúncia de receita nem violar a autonomia do Judiciário.”